Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-36.2023.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS. INOVAÇÃO RECURSAL. VALOR DA CAUSA. DESVINCULAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL INDEPENDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por associação de moradores contra sentença que julgou procedente pedido de exclusão de imóvel comercial do quadro associativo e declarou inexigíveis as contribuições a partir de notificação extrajudicial, sob o fundamento de que o lote possui entrada independente e não usufrui dos serviços comuns prestados pela associação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir a ocorrência de inovação recursal, vedada pelo CPC; (ii) estabelecer se o valor da causa foi corretamente fixado como simbólico em ação meramente declaratória; (iii) determinar se é juridicamente possível a desvinculação de imóvel comercial, com entrada e utilização independentes, de associação de moradores formada em condomínio irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura inovação recursal a apresentação, em apelação, de documentos e alegações que não se referem a fatos novos, sem justificativa para a juntada extemporânea, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC, motivo pelo qual tais elementos não são conhecidos.
4. O valor da causa em ação declaratória pode ser simbólico quando não demonstrado o proveito econômico imediato ou inexistir pedido de condenação pecuniária, inexistindo fundamento para sua majoração.
5. Associações de moradores que administram parcelamentos irregulares com características de condomínio de fato podem exigir contribuição dos titulares de direitos sobre os lotes, nos termos do art. 36-A da Lei 6.766/1979 e dos arts. 1.314 e 1.315 do Código Civil.
6. Entretanto, é legítima a desvinculação de unidade autônoma que possui entrada independente, destinação diversa e não usufrui das áreas ou serviços comuns do condomínio, inexistindo causa para a cobrança das contribuições.
7. O entendimento firmado nos Temas 882/STJ e 492/STF não se aplica ao caso, dada a peculiaridade do parcelamento irregular no Distrito Federal, em que as associações funcionam como condomínios de fato, exigindo análise casuística da vinculação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435, 1.014; CC, arts. 1.314, 1.315, 1.332 e 1.333; Lei 6.766/1979, art. 36-A (incluído pela Lei 13.465/2017).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 695.911 (Tema 492), Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, REsp 1.280.871 (Tema 882), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJDFT, Acórdão 1601876, 0736165-06.2018.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 03.08.2022; TJDFT, Acórdão 1387124, 0700551-66.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17.11.2021; TJDFT, Acórdão 1739668, 0703703-45.2022.8.07.0004, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 02.08.2023.

(ad)